Tribunal: STF
Processo: HC 242976
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 904.414/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM. INGRESSO FACULTADO PELO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O caso apresentado nestes autos traz elementos que tornam válida a ação policial, pois o agravante mudou bruscamente de direção ao perceber a presença da guarnição policial na rodovia pela qual trafegava. Em seguida, desobedeceu a ordem de parada e quando a abordagem finalmente aconteceu, foram encontradas duas munições no interior do veículo. O agravante conduziu os policiais até seu estabelecimento comercial, onde foram encontrados vinte e cinco tijolos de cocaína, totalizando 26,4kg de entorpecente.



    2. Assim, não há vício a ser reconhecido, tendo em vista que as ações não foram arbitrárias nem tiveram como justificativa o mero tirocínio dos policiais, mas decorreram de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 2, p. 367).



    Nesta impetração, a defesa sustenta:



    Não é crível que o paciente abordado há quilômetros de distância de sua residência por trazer no veículo 02 (duas) munições calibre 12 de uso permitido, espontaneamente, levaria os policiais até sua residência para a localização de drogas.



    Não se há de admitir, portanto, que a apreensão das munições na rodovia, justifica-se o ingresso dos policiais militares no Lava Rápido do paciente sem o seu consentimento.



    À luz da inteligência do inciso XI do artigo 5º da Constituição da República, a casa é asilo inviolável, sendo vedado o acesso a pessoa não autorizada pelo morador, salvo durante o dia, por ordem judicial, e, a qualquer momento, com o consentimento do morador ou para prestar socorro ou em caso de flagrante delito (doc. 1, p. 15).



    Nesse contexto, argumenta que: 



    A mera intuição acerca de eventual crime praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso no Lava Rápido, sem o consentimento do proprietário, no caso, o paciente.



    Vale a lembrança que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’’ (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).



    Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos, seguros e racionais, que justificassem a invasão de domicílio (doc. 1, p. 17).



    Ainda, salienta: 



    Nota-se que os policiais não narram nenhuma dinâmica de eventual tráfico de drogas ou que o local era conhecido como ponto de venda de drogas, eis que apenas se limitaram a dizer que:



    “Que viram o indiciado conduzindo um veículo Gol e que ao ver a viatura se assustou, tomando outro sentido de forma brusca, ou seja, mudando o rumo’’.



    Resta claro a ausência de fundada suspeita que justificasse a atuação da polícia militar. Não ficou consignado na denúncia da Ilustre representante do Ministério Público que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse sua prisão, não configurando a situação de flagrância, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    A posterior situação de flagrância não legitima a revista pessoal amparada em meras suposições ou conjecturas.



    Nesse contexto, não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita e conjectura, até porque ali no veículo não tinha uma grama de entorpecente.



    Não ficou demonstrado nos autos que a ação da polícia militar rodoviária estava legitimada pela existência de fundadas razões - justa causa - para a busca e apreensão pessoal.



    Como se vê, a justificativa dada pelos policiais para a abordagem foi genérica e insuficiente, o que feriu os artigos 240, parágrafo 2º, e 244 do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 24-25).



    Ao final, requer:



    a. O DEFERIMENTO DO PEDIDO URGENTE DE LIMINAR, independentemente de informações da Quinta Turma do STJ, ora autoridade coatora, frente a fértil documentação acostada na íntegra (art. 660, § 2º do CPP) e diante da possibilidade de consulta digital dos autos do habeas corpus (904414/SP (2024/0122012-0);



    b. O SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL para o fim de fazer cessar, desde já, incontinenti, a coação ilegal que sofre o paciente, diante da:



    c. NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA EM TOTAL VILIPÊNDIO ÀS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ESTABELECIDAS (invasão do domicílio sem o consentimento do proprietário e ausência de fundada suspeita para a revista pessoal e veicular);



    d. A imediata EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO;



    e. A INTIMAÇÃO deste advogado a respeito de todas as movimentações do presente writ, inclusive para acompanhar o julgamento do mérito;



    f. A INCLUSÃO EM PAUTA para JULGAMENTO por videoconferência, oportunidade em que esta defesa proferirá SUSTENTAÇÃO ORAL;



    g. Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem CONCEDIDA DE OFÍCIO nos moldes do artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ. 



    No mérito:



    a. A CONCESSÃO DA ORDEM PARA CONVALIDAR A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA para TRANCAR DEFINITIVAMENTE A AÇÃO PENAL Nº 1501056- 51.2023.8.26.0272 em trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP (doc. 1, pp. 31-32).



     



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, a Quinta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    Em resumo, o agravante foi preso em flagrante no dia 10 de setembro de 2023. A prisão ocorreu durante operação policial realizada em uma rodovia. Os policiais decidiram abordar o veículo, pois o agravante mudou bruscamente de rumo após ter avistado a viatura policial. Os policiais seguiram o veículo e deram ordem parada, que não foi obedecida. Os agentes conseguiram realizar a abordagem e encontraram duas munições calibre 12 no interior do carro. O agravante, então, conduziu os policiais até um estabelecimento comercial de sua propriedade, onde foram encontrados vinte e cinco tijolos de cocaína, totalizando 26,4kg de entorpecente (e-STJ fl. 326).



    A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.



    Nessa linha de entendimento, não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    Neste caso, porém, há elementos que tornam válida a ação policial, pois houve fuga após o avistamento da guarnição, o que deu início à ação policial que culminou com a busca veicular e domiciliar, esta última, inclusive, facultada pelo próprio agravante. Verifica-se, assim, que a busca veicular e domiciliar não foram arbitrárias nem tiveram como justificativa o mero tirocínio dos policiais, mas decorreram de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade.



    [...]



    Reitere-se, por fim, que a entrada no domicílio do agravante foi por ele franqueada e não foi objeto de impugnação por sua defesa no momento processual oportuno, o que afasta a tese de invasão.



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 370-372).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    Isso porque, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, os referidos agentes públicos, durante operação policial realizada em uma rodovia, decidiram abordar o veículo depois de perceberem que o acusado mudou bruscamente de direção após ter avistado a viatura policial. Durante a perseguição, os policiais deram ordem parada, que não foi obedecida. Quando conseguiram realizar a abordagem e a vistoria veicular, encontraram duas munições calibre 12 no interior do carro. Em seguida, o paciente conduziu os policiais até um estabelecimento comercial de sua propriedade, onde foram encontrados vinte e cinco tijolos de cocaína, totalizando 26,4kg de entorpecente.



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Por fim, entendo que afirmação defensiva de que não é verdadeira a versão de que o paciente teria espontaneamente conduzidos os policiais até o estabelecimento comercial de sua propriedade é contravertida. Dessa forma, para desconstituir as premissas fixadas pelas instâncias ordinárias em sentido oposto, seria necessário proceder a dilação probatória, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator